Tribunal: TJSP
Processo: 2174786-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Financiamento estudantil. Tutela de urgência de natureza antecipada deferida para evitar débitos automáticos futuros, e indeferida a medida urgente para a restituição do que foi debitado enquanto provas são produzidas. Tutela de urgência calcada em elementos únicos e logicamente conexos,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Financiamento estudantil. Tutela de urgência de natureza antecipada deferida para evitar débitos automáticos futuros, e indeferida a medida urgente para a restituição do que foi debitado enquanto provas são produzidas. Tutela de urgência calcada em elementos únicos e logicamente conexos, sendo desproporcional ao vedar débitos automáticos futuros e a um só tempo negar a restituição do que foi debitado sob o mesmo fundamento. Incoerência de natureza lógica. Recurso provido.

GRATUIDADE PROCESSUAL. Benesse deferida pelo juízo de primeiro grau. Questão resolvida a favor do agravante. Novo pedido no recurso de agravo de instrumento. Sucumbência inexistente. Carência de interesse recursal. Recurso não conhecido nessa parte.